Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-59.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-59.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), IVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 205.418.211-72 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000709-59.2019.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA POR MEIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR - SMS – NÃO COMPROVAÇÃO DO REMETENTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NÃO COMPROVADA – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

É descabido o pedido de indenização a título de danos morais, em razão de cobrança realizada por meio de mensagem de celular - SMS, sem qualquer outro desdobramento, mormente se as provas colhidas nos autos não demonstram a responsabilidade da concessionária de energia no envio de tais mensagens.

No caso dos autos, ainda que tenha ocorrido o recebimento de mensagens pelo celular informando a cobrança de contas em atraso, essa situação analisada, por si só, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, inerente à própria vida cotidiana, não tendo sido comprovado qualquer desdobramento fático extraordinário hábil a ensejar a compensação por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000709-59.2019.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para retirar o número da linha telefônica pertencente ao autor de cadastros de terceiros em unidades elétricas da empresa, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (ID 89427979).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID

89428003), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito para a condenação em danos morais por suposta cobrança indevida.

Aduz que não há nos autos qualquer prova de extrato da linha telefônica com as supostas ligações de cobrança recebidas e de que a mesma é de sua titularidade, apenas anexando nos autos
prints
de telas que não comprovam o alegado.

Sustenta que não inseriu o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, tão pouco lhe causou algum tipo de constrangimento ou situação vexatória ou suspendeu o serviço de fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual deve ser afastado o pagamento a título de indenização por danos morais.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a incidência dos juros e correção monetária a partir da data da última decisão proferida.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil; e artigos 85, §2o, 374 e 405, todos do Código de Processo Civil/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus de sucumbência e da verba honorária, para que seja alterada a data da incidência da correção e dos juros moratórios, bem como afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 89428009.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000709-59.2019.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 89426472) que o autor alegou que a partir de julho/2015 começou a receber várias ligações e mensagens em sua linha telefônica – (65)99249-7872, da empresa de energia, ora apelante, referente a cobranças de débitos de energia elétrica, porém, nunca esteve inadimplente com suas obrigações para com a concessionária, sendo que possui dois imóveis na cidade de Alto Araguaia (unidades consumidoras no

6/2539800-9 e 6/2810-0).

Afirmou que em 2018, depois de inúmeras reclamações realizadas pela SAC da requerida, não recebeu mais ligações em seu telefone, porém, o envio de mensagens com cobranças mais que dobrou.

Sustentou que tentou resolver o impasse no PROCON e por diversas vezes com a concessionária de energia de forma amigável, sem sucesso, uma vez que continuou sendo incomodado, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Andre Luciano Costa Gahyva
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia do recurso se limita no pedido de indenização por danos morais em razão das inúmeras ligações e mensagens de cobrança linha telefônica do apelado por parte da concessionária/apelante, sem que o mesmo estivesse devendo quaisquer valores.

Para a caracterização do dano moral indenizável

sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, a simples cobrança indevida por ligação ou mensagem de texto na linha telefônica do autor/apelado, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Ressalta-se que não há nos autos provas de que o apelado tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da requerida, inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito ou suspensão no fornecimento de energia.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviço que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade do apelado, tendo em vista que sequer teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
”
(TJ/MT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n.)

E também trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. [...] 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.)

Ademais, nem consta nos autos provas de que o autor/apelado seja de fato o titular da linha telefônica de no (65) 99249-7872, em que alega receber as diversas ligações e mensagens de texto supostamente enviadas pela requerente/apelante.

Também não é possível apoiar o pleito cominatório unicamente nos prints da tela acostado no ID

89426483 que, apesar de denotarem o envio reiterado de mensagens de cobrança não consta valores do débito nem o número da unidade consumidora das quais o apelado diz possuir (UC no

6/2539800-9 e 6/2810-0)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular tão somente para excluir a condenação por danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência, observando o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de o autor/apelado ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021